Tribunal: TJBA
Processo: 8009277-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009277-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JUNIELSON SOARES DA SILVA Advogado(s): CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO, ADAO MENDES DE AQUINO JUNIOR AGRAVADO: PRINCESA ISABEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DECISÃO REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação que discute inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, objeto de promessa de compra e venda, com pedido de suspensão das parcelas vincendas ou, alternativamente, autorização para consignação judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do atraso na entrega do imóvel por parte da incorporadora, é possível suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e autorizar a consignação judicial das prestações, com impedimento de negativação do nome do adquirente. III. Razões de decidir 3. Presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito evidenciada pela comprovação do inadimplemento contratual; perigo de dano consistente na possível negativação indevida e ônus financeiro indevido ao adquirente. 4. Inviável, nesta fase, a suspensão pura das parcelas por ausência de prova inequívoca da causa do atraso; adequada, contudo, a solução de consignação judicial das parcelas vencidas e vincendas como medida proporcional e reversível. 5. Determinação de abstenção da parte recorrida quanto à inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes enquanto pendente a controvérsia judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a tutela provisória de urgência para autorizar a consignação judicial das parcelas vencidas e vincendas de contrato de promessa de compra e venda, em caso de inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel. 2. A exigibilidade das prestações pode ser suspensa enquanto pendente a controvérsia, impedindo-se a inscrição do nome do adquirente em cadastros de inadimplência." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0024.14.049395-8/001, Rel.ª Des.ª Aparecida Grossi, j. 08.07.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009277-15.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUNIELSON SOARES DA SILVA e como apelada PRINCESA ISABEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR